Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO IMISSÃO NA POSSE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos do Art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais nos casos em que se tornar pleno proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel.” (TJDFT. Acórdão 1332367, 07118244220208070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” (Código Civil, art. 265). 1.2. Se não há previsão contratual ou legal de solidariedade por parte do credor fiduciário ao pagamento de taxas condominiais sem a consolidação da sua propriedade e sua respectiva imissão na posse direta do bem imóvel, acertado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do credor fiduciário.
2. Recurso conhecido e desprovido.